Tribunal: STJ
Processo: 2274367-11.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575103 - SP (2024/0054862-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ RUBENS HERNANDEZ
AGRAVANTE
: LETICIA DUARTE HERNANDEZ
AGRAVANTE
: MAURICELIA JOSE FERREIRA HERNANDEZ
AGRAVANTE
: HERNANDEZ E FERREIRA ADVOCACIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS HERNANDEZ - SP084042
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
AGRAVADO
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO
AGRAVADO
: MELLO, MATARUCO E CAMPOS ADVOCACIA
AGRAVADO
: NATHALIA LUIZA MORE MATARUCO
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO PAULO MONT' ALVÃO VELOSO RABELO - SP225726
CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SOCIEDADE
ADVOCATÍCIA.
ACORDO
DE
SÓCIOS. DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA.
NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA.
SÚMULA 735 DO STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível
recurso especial contra acórdão proferido na via da antecipação
de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que decisões proferidas em sede de tutela
antecipada não configuram causa decidida, inviabilizando o
conhecimento de recurso especial, conforme estabelecido na
Súmula 735 do STF.
4. O acórdão impugnado tem natureza precária e provisória,
sendo suscetível de modificação na instância de origem, razão
pela qual não se perfaz o requisito constitucional do exaurimento
da jurisdição ordinária (art. 105, III, da CF/1988).
5. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA50561885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 926f35c9-2111-44be-8034-a03a4cec9b4c

providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50561885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 926f35c9-2111-44be-8034-a03a4cec9b4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575103 - SP (2024/0054862-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ RUBENS HERNANDEZ
AGRAVANTE
: LETICIA DUARTE HERNANDEZ
AGRAVANTE
: MAURICELIA JOSE FERREIRA HERNANDEZ
AGRAVANTE
: HERNANDEZ E FERREIRA ADVOCACIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS HERNANDEZ - SP084042
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
AGRAVADO
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO
AGRAVADO
: MELLO, MATARUCO E CAMPOS ADVOCACIA
AGRAVADO
: NATHALIA LUIZA MORE MATARUCO
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO PAULO MONT' ALVÃO VELOSO RABELO - SP225726
CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SOCIEDADE
ADVOCATÍCIA.
ACORDO
DE
SÓCIOS. DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA.
NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA.
SÚMULA 735 DO STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível
recurso especial contra acórdão proferido na via da antecipação
de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que decisões proferidas em sede de tutela
antecipada não configuram causa decidida, inviabilizando o
conhecimento de recurso especial, conforme estabelecido na
Súmula 735 do STF.
4. O acórdão impugnado tem natureza precária e provisória,
sendo suscetível de modificação na instância de origem, razão
pela qual não se perfaz o requisito constitucional do exaurimento
da jurisdição ordinária (art. 105, III, da CF/1988).
5. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA50323021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:03
Código de Controle do Documento: d419c136-dcc2-465b-b4f7-980fc4e4f6eb

providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No ordenamento jurídico brasileiro, a questão do cabimento de recursos
contra decisões de natureza provisória tem sido objeto de pacificação jurisprudencial.
Neste contexto, encontra-se a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, que
estabelece não caber recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar.
Ao examinarmos a natureza jurídica das decisões liminares, verificamos
que estas se caracterizam pela precariedade e provisoriedade, sendo concedidas
mediante cognição sumária, em um juízo de probabilidade, sem análise exaustiva do
mérito da causa.
Representam, portanto, uma antecipação provisória da tutela
jurisdicional, passível de revogação ou modificação a qualquer tempo no curso do
processo, quando da formação de um juízo mais aprofundado sobre a matéria
controvertida.
A ratio essendi da Súmula 735 do STF fundamenta-se justamente na
incompatibilidade entre a natureza excepcional dos recursos dirigidos às cortes
superiores e o caráter não definitivo das decisões liminares. Isso porque os recursos
excepcionais destinam-se primordialmente à preservação da ordem jurídica e à
uniformização da interpretação da lei, pressupondo, para tanto, o esgotamento da
análise da questão nas instâncias ordinárias.
Embora a referida súmula mencione expressamente apenas o recurso
extraordinário, sua fundamentação lógico-jurídica transcende o instrumento recursal
específico, alcançando a essência da relação entre decisões precárias e recursos de
Documento eletrônico VDA50323021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:03
Código de Controle do Documento: d419c136-dcc2-465b-b4f7-980fc4e4f6eb

natureza excepcional. Desta forma, mostra-se plenamente razoável a extensão
interpretativa deste entendimento aos agravos interpostos contra decisões liminares
perante o Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do próprio STJ tem se orientado neste sentido,
consolidando o entendimento de que não cabe recurso especial contra acórdão que
aprecia medida liminar. Esta orientação encontra respaldo não apenas na analogia
com a Súmula 735 do STF, mas também nos princípios da celeridade e da economia
processual, evitando o congestionamento das instâncias superiores com recursos
contra decisões que, por sua natureza precária, ainda serão objeto de reanálise mais
aprofundada no curso do próprio processo.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência.
2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência
das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
3. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação
processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
).
17/11/2022
4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela.
5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da
tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
11/11/2024
14/11/2024
Acrescido)

AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL.
ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO. SÚMULA No 735
/STF. INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA
No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50323021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:03
Código de Controle do Documento: d419c136-dcc2-465b-b4f7-980fc4e4f6eb

1. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo antes da
admissibilidade recursal compete à Corte local, nos termos do art.
1.029, § 5o, III, do CPC/2015 2. A Corte local entendeu pelo
cumprimentos dos requisitos para fixação dos alimentos provisórios,
sendo inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai
a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida,
conforme o art. 105, III, da Constituição Federal. Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
25/9/2024
Grifo Acrescido)

Diante do exposto, conclui-se que a orientação contida na Súmula 735
do STF, por seus fundamentos jurídicos, aplica-se por extensão aos agravos contra
decisões liminares no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não sendo admissível,
como regra, a utilização deste instrumento recursal para impugnar provimentos
judiciais de natureza precária e provisória, ressalvadas apenas situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, hipóteses
em que o controle jurisdicional se impõe em caráter extraordinário para evitar dano
irreparável ou de difícil reparação.
No presente feito, observa-se que o a decisão recorrida foi proferida em
sede de agravo de instrumento tirado contra decisão monocrática que tratou de
tutela antecipatória, inexistindo elementos que indiquem a existência de ilicitude
manifesta ou prejuízo inarredável.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:03
Código de Controle do Documento: d419c136-dcc2-465b-b4f7-980fc4e4f6eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.575.103 / SP
Número Registro: 2024/0054862-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10271544420228260506 1027154442022826050610459161120228260506 10459161120228260506
22743671120228260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ RUBENS HERNANDEZ
AGRAVANTE : LETICIA DUARTE HERNANDEZ
AGRAVANTE : MAURICELIA JOSE FERREIRA HERNANDEZ
AGRAVANTE : HERNANDEZ E FERREIRA ADVOCACIA
ADVOGADOS : JOSÉ RUBENS HERNANDEZ - SP084042
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO ADVOGADOS
- PR002049
AGRAVADO
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO
AGRAVADO
: MELLO, MATARUCO E CAMPOS ADVOCACIA
AGRAVADO
: NATHALIA LUIZA MORE MATARUCO
ADVOGADOS : JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO PAULO MONT' ALVÃO VELOSO RABELO - SP225726
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
Documento eletrônico VDA50543031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 1ab37bba-421e-4f5c-9d35-83950640ffb0

CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 1ab37bba-421e-4f5c-9d35-83950640ffb0